Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIABETES. TEMA No 1.082/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Pedidos que não possuem pertinência temática com os autos ou que foram formulados sem a apresentação de fundamentação não podem ser conhecidos.
2. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.” (STJ, Tema 1082).
3. Os cuidados de acompanhamento multidisciplinar para beneficiários diagnosticados com transtorno do espectro autista, diabetes e colesterol alto não configuram tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física capaz de assegurar que a operadora de plano de saúde continue a arcar com seu custeio mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.